Tribunal: TJBA
Processo: 8009319-14.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009319-14.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ANA CAROLINA DINIZ SANTANA SIMOES Advogado(s): MARCELO MENDES MACHADO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PSICÓLOGA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO VENCIMENTAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. A controvérsia reside na aplicação do princípio da isonomia a uma servidora pública que, embora admitida sob regime jurídico que prevê jornada de 40 horas semanais, desempenha as mesmas funções, no mesmo cargo e com o mesmo padrão remuneratório de outros servidores que laboram por 20 horas semanais. A existência de regimes jurídicos distintos, baseada unicamente na data de ingresso no serviço público, não pode servir de escudo para a perpetuação de tratamento anti-isonômico, que resulta na exigência do dobro da carga horária para o mesmo cargo e vencimentos. Afronta a dimensão material do princípio da isonomia (art. 37, caput, CF/88) a situação em que servidores em posição de manifesta equivalência funcional (mesmo cargo, atribuições e remuneração) são submetidos a jornadas de trabalho díspares, implicando em desvalorização da hora de trabalho do servidor mais novo. A questão já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça em caso idêntico, envolvendo o mesmo Município, no qual se firmou o entendimento pela impossibilidade de fixação de jornadas distintas em tal cenário, em prestígio à isonomia. Precedentes. A correção da disparidade, determinando-se a adequação da jornada de trabalho da servidora ao paradigma existente, não representa atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim o restabelecimento da legalidade e da paridade constitucionalmente exigida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.